Tribunal: TJPA
Processo: 0800235-29.2021.8.14.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800235-29.2021.8.14.0002

APELANTE: REGILDO GAMA DA SILVA

ADVOGADO DATIVO: HUANDERSON CARDOSO ALMEIDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – REFORMA DA PENA BASE – IMPROVIMENTO. 1. O juízo sopesou devidamente como desfavoráveis os vetores de culpabilidade, circunstâncias e consequências, fixando pena base em 6 anos e 3 (três) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

In casu, não se vislumbra ilegalidade na primeira fase da dosimetria, pois o édito condenatório demonstrou que o modus operandi do delito aponta gravidade concreta superior à ínsita aos crimes de roubo, restando a pena, assim, adequada ao deslinde dos fatos.

Após, houve compensação da atenuante de confissão com a agravante de reincidência e na 3ª fase, majorada a pena pela causa de aumento pelo concurso de pessoas, em 1/3 e, igualmente, aumentada a pena pelo concurso formal de crimes, em que o acusado mediante uma ação, praticou os crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas e corrupção de menores, aplicando ao caso, pena mais grave, aumentada de um sexto, restando a pena fixada definitivamente em 09 (nove) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhece do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

REGILDO GAMA DA SILVA
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Afuá que o condenou pela prática das condutas tipificadas no art. 157, § 2º, II do Código Penal Brasileiro c/c art. 244-B do ECA.

Narra a exordial que no dia 27.05.2021, o acusado, mediante violência, no uso de arma de fogo e na companhia de um menor de idade, entrou no estabelecimento CISSA ELETRO e abordou uma funcionaria indagando acerca dos celulares expostos na vitrine, logo após anunciou o assalto e mandou que aquela pegasse as chaves do compartimento para abri-lo e em ato continuo a vítima mencionou que não tinha acesso as chaves e correu, quando o acusado sacou a arma de sua cintura, deu uma coronhada na ofendida, empurrando-a ao chão. E em seguida quebrou o vidro da vitrine e subtraiu 6 (seis) aparelhos celulares, sendo que na parte de fora o adolescente Jhonathan o aguardava para prestar auxílio na fuga.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou
REGILDO GAMA DA SILVA
a pena de 9 (nove) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa, no regime inicialmente fechado, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, II (concurso de pessoas) do Código Penal Brasileiro c/c art. 244-B do ECA.

O juízo deixou de reconhecer o uso de arma de fogo, ante a dúvida existente a cerca de se tratar de um simulacro, uma vez que elementos produzidos em juízo revelam se tratar de uma imitação de revolver confeccionada em madeira, envolta por uma fita isolante preta.

Inconformado, o acusado recorreu da decisão, pugnando pela redução da pena base ao mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão para inclusão em julgamento na Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal.

Pugna a defesa pela redução da pena base ao mínimo legal.

Observa-se da sentença condenatória, na dosimetria de pena, que o magistrado sopesou como desfavoráveis os vetores de culpabilidade (“
há provas nos autos de que o acusado havia sondado anteriormente o estabelecimento alvo da prática delitiva, adentrando-o em um momento estratégico, isto é, quando da permanência exclusiva da vítima nas dependências da loja, aproveitando-se de sua vulnerabilidade
”), circunstâncias do crime (“
o acusado não só utilizou o simulacro de arma de fogo para intimidar a vítima, como também o utilizou com extrema violência ao desferir coronhadas na vítima. Essa circunstância, a meu juízo, vai além da elementar prevista no tipo penal, servindo, portanto, como fundamento idôneo para recrudescer a pena nesta fase
”) e consequências (“
restou claro nos autos o prejuízo econômico suportado pelo proprietário do estabelecimento comercial, na medida em que foram subtraídos diversos aparelhos celulares, além de certa quantia em dinheiro, somado à destruição da vitrine que acomodava os objetos roubados
”), pena base aplicada em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Atinente aos fatos ocorridos, as circunstâncias judiciais foram devidamente analisadas e sopesadas, não havendo que se falar em reforma, pois proporcional ao delito e dentro dos parâmetros legais.

Na 2ª fase, o magistrado agravou a pena em 1 ano e 15 dias de reclusão e 5 dias-multa, ante a reincidência por anterior condenação com trânsito em julgado. Ainda reconheceu a atenuante de confissão pela qual reduziu em 1 ano e 15 dias de reclusão e 5 dias-multa, ou seja, compenso-as, retornando ao
quantum
da pena base.

Na 3ª fase, pela causa de aumento pelo concurso de pessoas, majorou em 1/3, restando fixada em 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

Pelo concurso formal de crimes, em que o acusado mediante uma ação, praticou os crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas e corrupção de menores, capitulados nos artigos 157, § 2º, inciso II, do CP, e artigo 244-B da Lei 8.069/1990, aplicou ao caso, pena mais grave, aumentada de um sexto, restando a pena fixada definitivamente em 09 (nove) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

In casu,
como já mencionado, não se vislumbra ilegalidade na primeira fase da dosimetria, pois o édito condenatório demonstrou que o
modus operandi
do delito aponta gravidade concreta superior à ínsita aos crimes de roubo, restando a pena, assim, adequada ao deslinde dos fatos.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 18/12/2023